Tribunal: TJDFT
Processo: 0007171-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0007171-09.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTES: DONIZETE RODRIGUES LOPES, EDIVALDO RODRIGUES NETO, EDSON TETZLAFF, GEOVANE LEONARDO DE JESUS, ITAMAR CORTES DE OLIVEIRA, JACKSON TORRES DA SILVA, JOSE ANTONIO CORTES DE OLIVEIRA, LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, OSANIEL FARIAS DE CARVALHO, ROSIVALDO RODRIGUES DE SOUSA, VALDINEI DOS SANTOS NOVAIS, MARCIO DE OLIVEIRA AFONSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de petição na qual a advogada, Dra. Lisângela Rodrigues de Souza, OAB/DF 53.527 do apelante OSANIEL FARIAS DE CARVALHO requer a retirada de pauta da 6a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência, designada para o dia 25 de fevereiro de 2021 (ID 23257211). Para tanto, alega a causídica que realizará possui uma audiência designada para o mesmo dia em outro processo que atua (ID 23257213). É o breve relatório. Decido. Não amparo para adiamento de julgamentos, pois, são muitos as partes e pessoas que participam de um julgamento. Mas, mesmo que houvesse, o pedido não comportaria acolhimento, uma vez que no presente caso, trata-se de Apelação Criminal, com 12 apelantes, sendo certo que a presente apelação já foi retirada da pauta virtual para inclusão em sessão por videoconferência em atenção ao pedido do advogado do apelante LUCAS OLIVEIRA DA SILVA. Intime-se, certificando a intimação. P. I. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator